Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007722-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 20.195.506/0001-00 (AGRAVANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RAI nº 1007722-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME
AGRAVADOS
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GRAMARCA VEICULOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DEFEITO DO CARRO RESERVA FORNECIDO EM RAZÃO DE VÍCIOS NO VEÍCULO ZERO QUILOMÊTRO - SUBSTITUIÇÃO OU CUSTEIO DOS REPAROS PELAS AGRAVADAS (CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE) - REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Faz jus o consumidor ao carro reserva até que o defeito do carro zero quilômetro seja sanado ou até finalização na tramitação do processo. Em havendo defeito no caso reserva, este deve ser substituído ou consertado, cujo custeio deve ser arcado pela concessionária ou fabricante, muito mais ainda quando o consumidor encontrar-se privado de uso de seu carro zero por longo período.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1007722-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME
AGRAVADOS
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GRAMARCA VEICULOS LTDA

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela V
ALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
em face decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1003657-94.2018.8.11.0041

ajuizada contra

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
, que indeferiu a tutela de urgência incidental para determinar que a parte requerida custeie o reparo do veículo disponibilizado a título de reserva.

Consta dos autos que a autora/agravante adquiriu, em
13/10/2016
, da segunda requerida (GRAMARCA VEÍCULOS LTDA) o
veículo S10, modelo LTZ, Flex, cor branca, 2016/2017, placa QBZ9904/MT
, de fabricação da primeira demandada (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA), sob o argumento de que o automóvel era zero km e mesmo assim passou a apresentar reiterados defeitos após poucos meses de uso. Assim, ajuizou a presente demanda postulando, liminarmente, a substituição do veículo por outro zero km ou a devolução do valor do bem ou, ainda, a disponibilização de carro similar até decisão definitiva sobre o caso.

Na decisão inaugural proferida em
19/03/2018
, houve o deferimento do pedido alternativo de disponibilização de veículo similar (reserva) até o deslinde do feito ou ulterior determinação do Juízo.

Segundo a autora/agravante, em dezembro/2020, o veículo reserva modelo
S10, branca, placa FUW -0401, Renavam 01122769919
, apresentou diversas falhas (tranco no câmbio), sendo, inclusive, necessária sua remoção com guincho de Cáceres-MT para Cuiabá-MT.

A concessionária agravada alegou que há necessidade de troca da caixa de transmissão, cujo custo foi calculado em R$ 72.848,52 (setenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Pondera o agravante que diante disso, acionou a companhia de seguro (Sul América) relatando os argumentos da concessionária, recebendo número de sinistro nº 963700629. Após análise técnica, houve recusa da seguradora porque a avaria alegada pela concessionária agravada não tem relação com o defeito na caixa de transmissão, sendo um vício por desgaste prematuro da própria peça.

Portanto, a seu ver, com base nas informações da seguradora, a troca deve ser arcada pelas agravadas.

Sustenta ainda que, diante do novo vício apresentado no veículo reserva e da negativa injustificada da seguradora, a agravante requereu no dia
27/01/2021
, nova intervenção judicial para determinar que as agravadas promovam o conserto do veículo reserva, bem como fosse intimada a seguradora Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A para fornecer o laudo.

Enfatiza também que ao analisar o pedido, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento que “falta comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito”.

No mais, pontua que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que há elementos que evidenciam a
probabilidade do direito
da agravante, bem como deveria o juízo de primeiro grau intimar a seguradora antes de dar o juízo de valor, caso houvesse dúvida acerca da probabilidade, sobretudo porque a prova técnica capaz de elucidar a questão está em poder da Sul América.

Conclui afirmando que o
perigo de dano
consiste na (i) impossibilidade da parte autora em utilizar o veículo para sua atividade laboral, não sendo responsável pela transmissão de responsabilidade da concessionária para a seguradora (ou vice - versa) e (ii) o natural prosseguimento do feito até a prolação da decisão de mérito terminativa, o que a doutrina denomina de perigo da morosidade inerente aos julgamentos judiciais.

Além disso, esclarece que não há irreversibilidade dos efeitos da decisão caso a tutela de urgência seja concedida, isto porque, (i) caso seja comprovado o desgaste prematuro de peças da caixa de transmissão haverá responsabilidade das agravadas na troca da peça, (ii) caso seja comprovado que o vício decorre de impacto externo (como alega a concessionária agravada) a seguradora deverá arcar com a troca, uma vez que possui contrato de seguro com a parte autora e ( iii) caso não ocorra responsabilidade das agravadas no evento danoso, qualquer reembolso pecuniário poderá ser arcado pela parte autora por meio da cobertura da apólice de seguro firmado entre autora e seguradora Sul América, que prevê cobertura de R$ 100.000,00 em cobertura para terceiros (danos materiais).

Por fim, pugna pela tutela de urgência afim de que as agravadas promovam, no prazo de 30 dias, o conserto do carro reserva modelo S10, branca, placa FUW -0401, Renavam 01122769919, haja vista que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal vindicada.

A tutela recursal foi deferida no
ID nº 86555461
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 87548979
.

As contrarrazões da
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTD
A vieram no
ID nº 90567992
.

Decorreu o prazo legal, sem que a agravada
GRAMARCA VEÍCULO LTDA
apresentasse suas contrarrazões.

No
ID nº 90567995
, a
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu a tutela de urgência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1007722-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME
AGRAVADOS
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GRAMARCA VEICULOS LTDA

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA

MIRANDA:

"(...)
DECISÃO

Vale do Jauru Comércio e Representação Ltda. - ME ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência em desfavor de General Motors do Brasil Ltda. e Gramarca Veículos Ltda., todos qualificados e representados nos autos
.

A autora relata que em 13.10.2016 adquiriu da segunda ré o veículo S10, modelo LTZ, Flex, cor branca, 2016/2017, placa QBZ9904/MT, de fabricação da primeira ré. Ao argumento de que o automóvel era zero km e mesmo assim passou a apresentar reiterados defeitos após poucos meses de uso, ajuizou esta demanda em que postulou, liminarmente, a substituição do veículo por outro zero km ou a devolução do valor do bem ou, ainda, a disponibilização de veículo similar até decisão definitiva sobre o caso. Também liminarmente, requereu a produção antecipada de provas, para realização de perícia no veículo.

Ao final, requer a condenação das rés ao cumprimento da tutela inibitória liminarmente concedida, pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais.

Na decisão inaugural, houve o deferimento do pedido alternativo de disponibilização de veículo similar (reserva) até o deslinde do feito ou ulterior determinação do Juízo. Na oportunidade o pedido de produção antecipada de provas foi indeferido, por ser incompatível com o rito ordinário escolhido (Id 12206856).

Ofertada contestação, a Gramarca arguiu preliminar de decadência e ilegitimidade passiva (Id 13625249). A ré General Motors impugnou o valor da causa, além de defender a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão (Id 13770789).

O Agravo de Instrumento interposto pela General Motors teve o pedido liminar indeferido (Id 13823648).

Impugnação às contestações (Id 14045036).

O pedido superveniente da empresa autora foi deferido para conceder à mesma os benefícios da Justiça Gratuita (Id 16146108).

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a relação consumerista e, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, determinar a inversão do ônus da prova em favor da consumidora/autora.

Instados sobre a produção de provas, a ré General Motors requereu a realização de perícia técnica e depoimento pessoal da parte autora (Id 33622095).

A autora arguiu a intempestividade da manifestação da ré quanto à produção das provas no Id 3364266 e informou a ocorrência de problemas na caixa de transmissão do veículo reserva. Requer a intimação da seguradora para apresentar o laudo pericial do sinistro n. 963700629 e a concessão de tutela de urgência para determinar que as rés promovam o reparo no prazo de 30 dias (Id 47803372).

Manifestação da autora (Id 51163210).

Manifestação da rés (Id’s 51251407 e 52484850).

Os autos vieram conclusos para deliberações.

É o relatório. Fundamento.

Decido.

Inicialmente, registro que os dados do condutor do veículo reserva, disponibilizado

à empresa autora, foram informados no Id 51163210, conforme requerido.

Da impugnação ao valor da causa
:

A ré General Motors alegou que o valor atribuído à causa pela autora, de R$ 120.653,16, está incorreto.

Da análise da petição inicial, constata-se a existência de três pedidos: substituição do veículo por outro zero km ou a devolução integral do valor pago (R$ 113.794,80); lucros cessantes de R$ 15.605,46 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Assim, a soma dos pedidos é de R$ 139.400,26.

O artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que o valor da causa na ação em que houver cumulação de pedidos será “... a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”.

Nestes termos, razão assiste ao impugnante, haja vista que a autora atribuiu valor menor à causa. Posto isto, com fundamento no artigo 292, §3º, do CPC, corrijo o valor da causa para fazer constar R$ 139.400,26.

Promovam-se as devidas retificações.

Deixo de determinar a intimação da autora para complementar o pagamento das custas, porque durante o trâmite processual foi deferida Justiça Gratuita a seu favor.

Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
:

Em sua defesa, a ré General Motors sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, verifica-se da decisão constante no Id 32032029, que a relação de consumo existente entre as partes foi reconhecida por este Juízo, que deferiu, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora/autora, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A questão, portanto, já foi objeto de análise, inexistindo notícia de recurso por qualquer das partes, tornando preclusa referida discussão.

Da decadência
:

Por oportunidade da contestação, a ré Gramarca Veículos, na contestação, arguiu o transcurso do prazo decadencial para o exercício do direito de reclamação.

O prazo de 90 dias para reclamação de vícios de produtos duráveis, previsto no artigo 26, do Código de Processo Civil, somente tem início quando do término da garantia contratual que, in casu, é de 36 meses (REsp 1021261/RS).

Assim, rejeito a tese de decadência.

Da ilegitimidade passiva
:

A ré Gramarca Veículos arguiu também sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não pode ser responsabilizada por problemas advindos da fabricação dos veículos que comercializa.

Em que pesem as explanações da ré, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

No mesmo sentido é a disposição do artigo 25, do mesmo Diploma Legal ( in verbis):

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”

A doutrina e jurisprudência possuem entendimento pacífico acerca da solidariedade existente entre a fabricante e a concessionária.

À exemplo colaciono a ementa a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM - DEFEITO DE FABRICAÇÃO EVIDENCIADO E NÃO REPARADO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA
- DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DO BEM DEFEITUOSO E DA DOCUMENTAÇÃO RESPECTIVA - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Há que se reconhecer a responsabilidade solidária da empresa fabricante e da concessionária rés pela comercialização de veículo que, embora zero Km, apresenta intermitentes problemas relacionados a defeito de fabricação, que prejudicam a sua utilização de forma plena e adequada e que não são devidamente reparados. Em tal situação, assiste à consumidora adquirente o direito à substituição do produto por outro de igual espécie e em perfeitas condições de uso, tal como lhe assegura o art. 18, §1? do CDC. Entretanto, a substituição do produto deve ficar condicionada à prévia restituição do bem defeituoso às empresas rés, livre e desembaraçado, assim como da sua documentação. O contexto fático evidencia, ainda, a configuração do dano moral experimentado pela consumidora adquirente, em decorrência dos inúmeros transtornos suportados, do tempo gasto, sem êxito, na tentativa de solucionar os problemas e, mormente, da privação sofrida na plena e adequada utilização do produto. A indenização por danos morais deve ser fixada consoante critérios de razoabilidade de proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso apresentado e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.19.081337-8/001 - COMARCA DE CARATINGA - APELANTE(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, MANOEL COELHO VEICULOS S/A - APELADO(A)(S): SEBASTIANA FATIMA BERTO FARIA (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.081337- 8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 04/09/2019. Negritei.)

À par destas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Gramarca Veículos.

Do pedido de tutela de urgência incidental
:

Por fim, verifica-se da petição constante do Id 47803372, que o veículo fornecido pela parte ré em cumprimento à ordem judicial que deferiu a tutela provisória de urgência apresentou falhas (tranco no câmbio), sendo necessária sua remoção com guincho da cidade de Cáceres para Cuiabá.

A concessionária ré alega que há necessidade de troca da caixa de transmissão, cujo custo foi calculado em R$ 72.848,52.

Acionada a seguradora (Sul América), esta recusou cobrir a avaria alegada porque a mesma não possui ligação com o defeito, mas sim com o desgaste prematuro das peças da caixa de transmissão.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência incidental para determinar que a ré custeie o reparo do veículo disponibilizado a título de reserva.

Para a concessão da tutela de urgência requerida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a necessidade de demonstração do outro.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores diversos,
inexiste perigo da demora
de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

No documento apresentado no Id 47803898, a seguradora afirma ter sido constatado que o dano reclamado não será coberto porque o sinistro não decorreu do fato narrado no aviso.

Outrossim, verifica-se que a autora recebeu o carro reserva por determinação deste Juízo, em junho de 2018, ou seja, há quase três anos a mesma vem utilizando-o, de forma que a manutenção é de sua responsabilidade.

Firme no entendimento de que falta comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito,
INDEFIRO
o pedido.

Do saneamento
:

Superadas as questões pendentes, declaro o feito saneado e fixo como pontos controvertidos: a origem dos problemas apresentados pelo veículo objeto da lide (S10, modelo LTZ, Flex, cor branca, 2016/2017, placa QBZ9904/MT) e os eventuais danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes da situação fática.

Infere-se dos autos que a parte ré requereu a designação de audiência para colheita do depoimento pessoal da parte autora e a a produção da prova pericial técnica.

Todavia, entendo suficiente apenas a produção da prova pericial, para o fim de constatar a origem e existência de vícios no veículo objeto da lide.

Quanto ao pedido de depoimento pessoal da autora, não verifico sua necessidade, haja vista a inferência lógica que se pode extrair do caso em comento.

Ressalta-se que o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil (AgR 9217/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017 e Ap 29187/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).

Assim, indefiro a produção da prova oral requerida.

Para elucidação do caso, portanto, defiro apenas a produção da prova pericial.

Nomeio a empresa Real Brasil Consultoria, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 3052-7636, que deverá responder os pontos controvertidos acima apresentados, bem como os demais quesitos que serão apresentados pelas partes.

O expert também deverá apresentar os pontos que considere pertinentes para a elucidação da matéria.

As partes deverão ser intimadas para indicação de assistentes técnicos e quesitos, conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se a Real Brasil para cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para que manifestem sobre esta.

Não havendo nenhuma objeção quanto aos honorários do perito, as rés deverão ser intimadas para depositarem o valor da perícia, que poderá ser rateada entre as mesmas.

Em seguida, solicite-se data para início dos trabalhos periciais, intimando as partes para que acompanhe.

O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.

Autorizo o levantamento de 50% dos honorários periciais no início dos trabalhos e o restante após a entrega do laudo.

Intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu ausente um dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito, sob o fundamento de que
a autora/agravante recebeu o carro reserva por determinação deste Juízo, em junho de 2018, ou seja, há quase três anos a mesma vem utilizando-o, de forma que a manutenção é de sua responsabilidade,
portanto, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, a probabilidade do direito resta mais que evidente, uma vez que a partir do momento em que o consumidor ficar impossibilitado de utilizar o veículo adquirido por aludido vício de fabricação, este tem o direito do carro reserva quanto tempo for necessário, até que o vício seja sanado, principalmente em se tratando de defeito em carro zero quilômetro.

Aliás, valho-me de fragmento da liminar recursal para subsidiar o meu voto:

“Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Apesar da inexistência de laudo técnico para demonstrar com certeza o motivo do defeito apresentado no veículo reserva disponibilizado à agravante em junho/2018, verifica-se do email encaminhado pela seguradora a agravante que, após perícia técnica, não foram encontrados vestígios de impacto significativo que pudessem relacionar a origem do problema manifestado no câmbio do veículo, tratando-se de falha mecânica interna.

Assim, não se pode atribuir, a princípio, a responsabilidade pelo reparo à agravante. Ademais, insta salientar que a autora apenas está com veículo reserva em razão dos vários defeitos apresentados no automóvel ZERO km adquirido há anos atrás junto às agravadas, não se afigurando razoável, ao menos nesta fase de cognição sumária, impor-lhe o alto custo do conserto de problemas mecânicos do carro reserva.

Não fosse o bastante, se apurada a culpa da recorrente pelas falhas mecânicas, as recorridas poderão ser ressarcidas com o valor gasto no conserto do automóvel.

Desta feita,
defiro a liminar
para determinar que as requeridas/agravantes promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, o conserto do veículo reserva disponibilizado à autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias multa.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Após, encaminhe-se os autos ao Núcleo de Conciliação de 2º Grau para tentativa de acordo entre as partes.

Cuiabá, 11 de maio de 2021.-

Inclusive, até prova em contrário, no caso, não se pode atribuir culpa ao consumidor pelo fato de se encontrar utilizando o carro reserva há 03 (três) anos, uma vez que é este quem está sendo prejudicado, já que se encontra privado do uso do carro zero ao longo de todos esses anos, sem qualquer solução.

Ademais, os problemas do consumidor só aumentaram, já que, além de se encontrar privado de usar o seu veículo zero quilômetro, o seguro informou que a avaria alegada pela concessionária no carro reserva não está sujeita à cobertura.

Assim sendo, eventual conserto do carro reserva deverá ser custeado pelo concessionário ou pelo fabricante, que preferiram se omitir, ao invés de solucionar o problema de forma amigável.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

No mais, resta prejudicada a apreciação do agravo interno de
ID nº 90567995
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência, confirmo a liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021